Tribunal: TJDFT
Processo: 0734339-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. CRÉDITO EM FAVOR DA EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA.
1. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, cotejando-as com os meios probatórios, é realizada no juízo de mérito. 1.1.No caso de legitimidade ad causam, analisa-se pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja uma correlação entre as pessoas indicadas na relação de direito material e aquelas que figuram nos polos da ação.1.2. Do contrato de confissão de dívida assinado entre as partes depreende-se relação jurídica de direito material entre embargante e embargada, cuja legitimidade ativa para o feito executivo mostra-se patente. Afinal, é a pessoa em cuja esfera jurídica a satisfação do crédito executado deverá produzir efeitos. 1.3. No caso, não há que se analisar legitimidade ativa com base em objeto diverso do executado, qual seja, contrato de locação.1.4. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. Inexistente crédito em favor da embargante, não há que se falar em compensação com o valor executado.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, no mérito, desprovido.